Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-46.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000165-46.2011.8.14.0018

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA, RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0000165-46.2011.8.14.0018

COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO: FÁBIO LEMOS DA SILVA – OAB/PA 13794

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, “
CAPUT
” DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0000165-46.2011.8.14.0018

COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO: FÁBIO LEMOS DA SILVA – OAB/PA 13794

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas por
RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA
e
RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que condenou os recorrentes pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 80 dias-multa.

Consta na denúncia recebida em 01/03/2011 (fls. 42), que no dia 29/08/2010 por volta das 12h50min, os ora apelantes trafegavam pela rodovia PA 275 em uma motocicleta, portando um revólver cada, 11(onze) munições intactas, um punhal e R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, quando forma flagrados por agentes da polícia estadual, em uma barreira montada no km 16.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (fls. 173 – 175) contra a qual ambos se insurgem, pugnando pelo redimensionamento do apenamento em razão da inidoneidade de sua fundamentação.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (fls. 195 – 198).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento (fls. 206 – 209).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito do apelo.

1 – DOSIMETRIA

A Defesa dos apelantes requer a redução da pena-base no mínimo legal, apontando ausência de justificativa idônea para a exasperação da reprimenda.

Compulsando os autos, observo que o Magistrado de primeiro grau condenou os recorrentes por porte ilegal de arma de uso permitido a penas definitivas de 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 80 dias-multa, penas estas substituídas por restritivas de direito.

A ampliação da pena para patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão atrai a incidência do disposto no art. 33, § 1º, ‘a’ do CP
[1]
, o que reclama a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Na primeira fase da individualização do apenamento, nota-se que ambas as penas foram fixadas em 02(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e circustâncias do crime (fls, 174 e 175 – Id. 4435770).

Na esteira do entendimento desta Corte, as circunstâncias previstas no art. 59 são valores positivos. Para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo.

Ocorre que analisando tais circunstâncias, observa-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram comuns à espécie delitiva, dito de outra forma, a conduta dos recorrentes não implicou num incremento do risco além daquele já previsto pelo legislador, razão pela qual não devem ser valoradas negativamente.

Assim, sopesadas as balizas do art. 59 do CP, fixo a
pena-base
de ambos os recorrentes no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
de aplicação da dosagem penalógica, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, a pena deveria ser reduzida entretanto, é considerada vedada tal redução em virtude da fixação ter sido efetivada no mínimo legal, razão pela qual pela qual
mantenho-a no patamar anterior
.

Não havendo na
terceira fase
causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva de ambos os apelantes em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sob o regime aberto.

Desta forma, substituo as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para fixar a pena dos recorrentes em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, devendo as estas serem substituídas nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

(...)

Belém, 18/03/2022